Tribunal: TJSP
Processo: 2199466-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Interposição contra decisão que afastou a cobrança de diferenças exigidas pelo exequente a título de atualização do débito, pois a atualização do valor se dá quando do levantamento – Agravado que realizou o depósito dentro do prazo e no valor total pleiteado pelo credor – Descabimento da incidência de

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Interposição contra decisão que afastou a cobrança de diferenças exigidas pelo exequente a título de atualização do débito, pois a atualização do valor se dá quando do levantamento – Agravado que realizou o depósito dentro do prazo e no valor total pleiteado pelo credor – Descabimento da incidência de encargos, servindo o depósito como efetivo pagamento – Entendimento jurisprudencial do STJ em sede de recursos repetitivos – Desacolhimento da impugnação ofertada nos autos principais que não gera a possibilidade de exigir-se qualquer diferença - Decisão mantida.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2199466-77.2019.8.26.0000, da Comarca de Barra Bonita, em que é agravante ESTER
AIELO RIZZATO CORRINTHO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199466-77.2019.8.26.0000 - Barra Bonita 2/4
AGRAVANTE: ESTER AIELO RIZZATO CORRINTHO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 139.133
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
Interposição contra decisão que afastou a cobrança de diferenças
exigidas pelo exequente a título de atualização do débito, pois a
atualização do valor se dá quando do levantamento – Agravado
que realizou o depósito dentro do prazo e no valor total pleiteado
pelo credor – Descabimento da incidência de encargos, servindo o
depósito como efetivo pagamento – Entendimento jurisprudencial
do STJ em sede de recursos repetitivos – Desacolhimento da
impugnação ofertada nos autos principais que não gera a
possibilidade de exigir-se qualquer diferença - Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que
indeferiu pedido de pagamento do saldo residual apontado em conta apresentada pelo
poupador, eis que a atualização do débito já é realizada diante do depósito em conta
judicial, não havendo complementação de outra ordem a ser feita.
Pugna o agravante pela reforma da decisão atacada, a fim de que seja
determinado ao agravado o pagamento do saldo do valor complementar, devidamente
corrigido e acrescido de juros e correção monetária.
É O RELATÓRIO
O agravado, no prazo da lei, efetuou depósito do montante apontado no
cálculo do agravante (fls. 102), ressalvando que o fazia como garantia do juízo e para que
pudesse apresentar impugnação, questionando o valor excutido (fls. 56/101).
Pois bem.
Uma vez realizado tal depósito, não obstante o agravante não tenha tido a
possibilidade de levantar de imediato o respectivo montante, não pode ser retirada deste ato
praticado pelo devedor a característica que tem de pagamento.
Tanto assim é que, uma vez efetuado o depósito, dentro do prazo legal
concedido para tanto, não incide multa, nem verba honorária.
Aliás, nesse último sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199466-77.2019.8.26.0000 - Barra Bonita 3/4
Justiça, inclusive, formada em regime de recurso repetitivo:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do
art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de
cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o
prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que
somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a
aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis
honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de
sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que
parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base
no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido” (Corte Especial, rel.
Min. Luis Felipe Salomão, j. 01/08/2011).
Fica claro, então, que o depósito feito tempestivamente do valor total
pleiteado pelo credor em procedimento de cumprimento de sentença, serve como efetivo
pagamento, mas, por força de lei, possível que o devedor apresente impugnação e ainda
discuta aspectos do débito, até que seja corretamente apurado e definitivamente fixado.
Tanto é assim que tratando do tema em debate no recurso sob análise, o Superior Tribunal
de Justiça, em regime de recurso repetitivo, estabeleceu a seguinte tese:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕESCUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DEPÓSITO
JUDICIAL.
JUROS
DE
MORA
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA. ENCARGO DA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. 1. Para
fins do art. 543-C do CPC: "Na fase de execução, o depósito judicial do
montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do
devedor, nos limites da quantia depositada". 2. Aplicação da tese ao caso
concreto. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO” (REsp 1.348.640, Corte
Especial, rel. Min. Felix Fischer , j. 07/05/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199466-77.2019.8.26.0000 - Barra Bonita 4/4
Ora, como acima posto, e também nesta última referência feita, mencionado
expressamente, o depósito judicial é hábil para extinguir a obrigação do devedor.
No mais, não há possibilidade de exigir-se qualquer diferença como a
vislumbrada nas razões recursais pois, como já antes observado, o depósito do valor devido
foi efetuado pelo agravado no prazo estipulado em lei e seguindo exatamente os parâmetros
ditados no pleito executivo do agravante, fatos que deixam absolutamente claro que o
quanto se pede no recurso não merece atendimento.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator